Tribunal: TJBA
Processo: 8009844-03.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Recurso em Sentido Estrito nº 8009844-03.2022.8.05.0113, da Comarca de Itabuna Recorrente: Eliabe Kruschewsky Fernandes Advogado: Dr. Manoel Messias de Farias Neto (OAB/BA: 17.890) Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Origem: 2ª Vara Criminal Procurador de Justiça: Dr. Nivaldo dos Santos Aquino Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz ACÓRDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. APELAÇÃO DEFENSIVA INTERPOSTA POR ADVOGADO CONSTITUÍDO, NÃO RECEBIDA PELO JUÍZO ORIGINÁRIO POR INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO SENTENCIADO SOBRE A SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU COM ENDEREÇO CERTO NOS AUTOS E QUE RESPONDEU AO PROCESSO EM LIBERDADE. AO SENTENCIADO, SUJEITO QUE INTEGRA A LIDE EM AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA E A QUEM A SENTENÇA CONDENATÓRIA É DESTINADA, NÃO DEVE TER DISPENSADA A INTIMAÇÃO DO SEU INTEIRO TEOR, COM FUNDAMENTO NO ART. 392, II, DO CPP, POR AFRONTA AO ART, 5º, INC. LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, QUE ASSEGURA A AMPLA DEFESA E OS RECURSOS A ELA INERENTES, EM QUE PESE O ENTENDIMENTO DO DIGNO JUIZ DE DIREITO ORIGINÁRIO. NULIDADE DA DECISÃO DE ID 65378404 QUE NEGOU SEGUIMENTO AO APELO DA DEFESA, POR INTEMPESTIVIDADE, DETERMINANDO-SE QUE SEJA EFETIVADA A INTIMAÇÃO PESSOAL DO SENTENCIADO PARA MANIFESTAR SEU INTERESSE NO APELO JÁ INTERPOSTO, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, PREVISTO NO ART. 593, DO CPP, OU, NÃO SENDO ELE ENCONTRADO, QUE SE PROCEDA NA FORMA DO ART. 370, DO REFERIDO DIPLOMA PROCESSUAL PENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso criminal em sentido estrito nº 8009844-03.2022.8.05.0113, da Comarca de Itabuna, em que figura como recorrente ELIABE KRUSCHEWSKY FERNANDES, e como recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em dar provimento ao recurso em sentido estrito, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Salvador, (data registrada no sistema) Desa. IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ Relatora (documento assinado eletronicamente)